Tribunal: TJBA
Processo: 8009707-90.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009707-90.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA INES DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR SANTOS SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora recorre visando à majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) se é possível a elevação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3 A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado diante da extensão do dano, sua repercussão e os parâmetros jurisprudenciais.

4. Não houve demonstração de gravidade excepcional do dano que justifique a majoração pretendida.

5. A verba honorária, inicialmente fixada em 10%, comporta majoração para 20%, diante do trabalho realizado e das circunstâncias do caso, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "
1.

É adequada a fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 diante de descontos indevidos em benefício previdenciário por curto período, sem demonstração de consequências gravosas adicionais. 2. A verba honorária pode ser majorada para 20% sobre o valor da condenação quando compatível com a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo de tramitação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009707-90.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante MARIA INES DE JESUS SOUZA e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR